Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-41.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009070-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON DE ALCANTARA DIAS - CPF: 926.404.191-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICOS DE DROGAS, HOMICÍDIO E RECEPTAÇÃO - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE CONCESSÃOE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADO DO TJMT E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

A
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1009070-41.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: ANDERSON DE ALCANTARA DIAS

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANDERSON DE ALCANTARA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 0001246-60.2017.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação à receptação, em cumprimento de pena por tráficos de drogas, homicídio e receptação unificadas em 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão (ID 165721669).

ANDERSON DE ALCANTARA DIAS sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque a receptação
“não foi praticada em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único)”
e
“a pena máxima em abstrato não supera cinco anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação à receptação e extinta a punibilidade.

Prequestiona o art. 5º do Decreto 11.301/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 211 do STJ (ID 165721670).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 165721673).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 165721674).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO 11.302/2022 – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO CUJA PENA AINDA NÃO FOI CUMPRIDA – NÃO CABIMENTO – O CRIME IMPEDITIVO NÃO FAZ PARTE DA CONDENAÇÃO QUE SE BUSCA O INDULTO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DA INDULGENTIA PRINCIPIS – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 11, DO DECRETO 11.302/2022 – PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça – ID 167031673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por homicídio - art. 121 do CP -, praticado em 4.11.2012, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 25.9.2017 (Ação Penal nº 0003567-10.2013.8.11.0064);

- 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 -, praticado em 9.3.2014, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 29.8.2017 (Ação Penal nº 0001246-60.2017.8.11.0064);

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 -, praticado em 3.4.2014, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 21.9.2018 (Ação Penal nº 0003219-55.2014.8.11.0064);

- 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusao, por receptação – art. 180,
caput
, do CP -, praticado em 11.6.2021, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 27.9.2022 (Ação Penal nº 1015032-07.2021.8.11.0003).

Em 9.3.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de pena a cumprir pela prática de crime considerado impeditivo (art. 7º, I e II, Decreto 11.302/2022[1]).

Contudo, até 25/dezembro/2022 o apenado teria cumprido tão somente 07 (sete) anos, 06 (seis) messes e 26 (vinte e seis) dias da sua reprimenda.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade .

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 165721669)

Pois bem.

O agravante registra condenações por tráficos de drogas, homicídio e receptação ocorridos nas datas de 4.11.2012, 9.3.2014, 3.4.2014 e 11.6.2021, na Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação à receptação por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade das penas relativas aos crimes impeditivos [tráficos de drogas e homicídio].

Conforme bem pontuado pela i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, “
diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer ao benefício para os delitos simples elencados no art. 5º do decreto
” (Reinaldo Antonio Vessani Filho, promotor de Justiça – ID 168924188).

Dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1º.”

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante pelos tráficos de drogas e homicídio totalizaram 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão e, até 25.12.2022, havia sido cumprido apenas 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias (ID 165721669), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023).

Isso porque, a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.5.2023).

A propósito, destaca-se o seguinte julgado do e. TJSC:

“[...] 2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato – 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023